Tribunal: TJSP
Processo: 0031747-52.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Implantação de escola de ensino infantil – Município de São Paulo – Sentença de procedência - Pretensões de reforma – Impossibilidade – Valor indenizatório apurado por perita judicial – Irresignação das partes que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do minucioso trabalho pericial – Não cabimento de juros compensatórios e moratórios –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação – Implantação de escola de ensino infantil – Município de São Paulo – Sentença de procedência - Pretensões de reforma – Impossibilidade – Valor indenizatório apurado por perita judicial – Irresignação das partes que não se reveste do caráter técnico a infirmar o teor do minucioso trabalho pericial – Não cabimento de juros compensatórios e moratórios – Depósito integral do valor da indenização antes da imissão na posse – Honorários advocatícios e do assistente técnico fixados corretamente - Manutenção – Precedentes – Não provimento dos recursos.